Tribunal: TJMT
Processo: 1005122-50.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005122-50.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANSELMO APARECIDO PEREIRA DE LIMA - CPF: 160.461.078-65 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CHARLES SOUSA BELEM - CPF: 790.712.441-72 (VÍTIMA), MICHELLE CRISTHINE SILVA VAZ - CPF: 701.362.141-26 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO EM RAZÃO DA EMBRIAGUEZ, PROVAS SERIAM INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA SIMPLES – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL – CP, ART. 28, II – ARESTO DO TJDFT -
DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL – VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE ONFENDER – RAÇA – CP. ART. 140 § 3o - PROTEÇÃO DA HONRA – PREMISSA CONSTITUCIONAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
CONDENAÇÃO MANTIDA – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

- ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS INTEGRADOS -

PREMISSA DO TJDFT – RECURSO DESPROVIDO.

A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal (CP, art. 28, II), de modo que verifica-se a “
nítida intenção do apelante em menosprezar a vítima pelo fato dela ser negra, não havendo que se falar em atipicidade da conduta por falta de dolo ou mesmo pela suposta embriaguez
” (TJDFT, Ap no 0738875-62.2019.8.07.0001).

A injúria racial, conhecida também como injúria preconceituosa, consiste na
“vontade livre e consciente”
de ofender alguém, utilizando-se, para tanto, elementos referentes a raça, cor, etnia, religião origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência (CP. art. 140, §3o), de modo que, atingindo a honra subjetiva da vítima, ou seja, àquela
“relacionada a afeição e o apreço que se tem por si mesmo”
(MASSON, Nathalia. Manual de direito constitucional. 4. ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

A proteção jurídica da honra e imagem é premissa constitucional, prevista no art. 59, X,
“composta pelo somatório de valores que distinguem a dignidade do ser humano, o respeito das demais pessoas, seu bom nome e a sua reputação”,
sendo
“portanto, um direito fundamental, a preservação desses valores, em suma, a pessoa tem o direito de proteger a própria dignidade (SILVA, 2005)
” (Revista Científica Eletrônica do Curso de Direito, Injúria Racial E O Racismo No Universo Jurídico - Pedro Henrique Delfino Moreira dos Santos e Silvio Carlos Àlvares).

“Não há como prosperar a tese de absolvição do crime de injúria racial sustentando a ausência de lesividade da conduta, nos termos do art. 386, III do CPP, estando evidenciado o animus injuriandi mediante o emprego de expressão discriminatória presente na conduta do apelante, tampouco cabe a sua desclassificação para a conduta disposta no art. 140, caput do CP”
(TJMT, Ap no 0002987-05.2019.8.11.0020).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1005122-50.2021.8.11.0004- CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): ANSELMO APARECIDO PEREIRA DE LIMA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ANSELMO APARECIDO PEREIRA DE LIMA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE no 1005122-50.2021.8.11.0004), que o condenou por injúria racial a 1(um) ano e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito – art. 140, § 3o, do CP- (ID 133415276).

O apelante sustenta que: 1) “
proferiu xingamentos aleatoriamente, visto que estava sob o efeito de álcool
”, a caracterizar atipicidade da conduta; 2) as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a injúria racial para injúria simples.

Prequestiona os arts. 5o, XLVI, e 93, IX, ambos da CF; arts. 155, 386, III e VII, todos do CPP; arts. 140, caput e § 3o, do CP (ID 133415285).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 133415287).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que “
não merece ser acolhido o pleito do apelante, de absolvição por ausência de dolo, insuficiência de provas ou de desclassificação para a sua modalidade fundamental
” (Silvana Correa Vianna, procurador de Justiça - ID 135541184)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...]

no dia 06 de maio de 2019, por volta das 08:50hs, no “Supermercado Mendonça”, situado na Av. Ministro João Alberto, Centro, nesta cidade, o denunciado injuriou a vítima Charles Sousa Belém (Termo de Representação Criminal à fl. 12-IP), utilizando elementos referentes à sua cor. [...]

Pelo exposto, ANSELMO APARECIDO PEREIRA DE LIMA está incurso na figura típica descrita no art. 140, §3o, do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia [...]
”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 133415252)

O Juízo reconheceu a reponsabilidade penal ao proferir sentença oralmente, registrado o dispositivo nos seguintes termos:

“[...] Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor Anselmo Aparecido PEREIRA DE LIMA sendo que a inicial imputa ao réu o cometimento do crime de injúria racial.

Inicialmente ressalto que a presente sentença foi proferida oralmente, tendo por fundamento o artigo 405, § 2o do Código de Processo Penal e ainda o resultado do julgamento proferido no HC No 462.253 – SC.

Desta forma, seguindo a orientação jurisprudencial, transcrevo na presente ata apenas o dispositivo da sentença que foi oralmente prolatada.

Dispositivo.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu Anselmo Aparecido PEREIRA DE LIMA, dando-o como incurso nas penas do artigo 140, §3o, do Código Penal..”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 133415276)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Charles Sousa Belem, vítima (ID 133415253 – fls. 12/13), Michelle Cristhine Silva Vaz, testemunha (ID 133415253 – fls. 21) e o apelante (ID 133415253 – fls. 17).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Charles Sousa Belem, vítima (ID 133415277), Michelle Cristhine Silva Vaz, testemunha (ID 133415278) e o apelante (ID 133415279).

Destacam-se do contexto probatório que:

- a vítima Charles Sousa Belem declarou, em ambas as fases da persecução penal, que estava em seu local de trabalho [Supermercado Mendonça]; o apelante costuma ir ao local, sob aparente efeito de álcool, perturbar os clientes; o apelante proferiu as seguintes ofensas: “
otário, vagabundo e preto safado
”; sentiu-se ofendido por conta desses xingamentos (ID 133415253 – fls. 12/13; ID 133415277);

- Michelle Cristhine Silva Vaz [testemunha], nas fases policial e judicial, narrou que o apelante compra cerveja no Supermercado Mendonça frequentemente; no dia dos fatos, o apelante estava gritando no interior do referido estabelecimento comercial, razão pela qual a vítima foi falar com ele; em razão disso, o apelante xingou a vítima de “
vagabundo, otário e preto safado
” (ID 133415253 – fls. 21; ID 133415278);

- o apelante, em Juízo, negou a prática delitiva
(ID 124288575; Relatório de Mídias – ID 124288598).

Dito isso, vejamos.

As declarações seguras e coerentes da vítima Charles Sousa Belem, somadas aos relatos prestados pela testemunha presencial Michelle Cristhine Silva Vaz, em ambas as fases da persecução penal, confirmam as ofensas descritas na denúncia [“otário”, “vagabundo” e “preto safado”] proferidas pelo apelante.

Essa atitude verbal configura injúria racial, conhecida também como injúria preconceituosa, consistente na
“vontade livre e consciente”
de ofender alguém, utilizando-se, para tanto, elementos referentes a raça, cor, etnia, religião origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência (CP. art. 140, §3o), de modo que, atingindo a honra subjetiva da vítima, ou seja, àquela
“relacionada a afeição e o apreço que se tem por si mesmo”
(MASSON, Nathalia. Manual de direito constitucional. 4. ed., Salvador: Juspodivm, 2016), configuram a injúria qualificada [raça].

Noutro giro, a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal (CP, art. 28, II), de modo que verifica-se a “
nítida intenção do apelante em menosprezar a vítima pelo fato dela ser negra, não havendo que se falar em atipicidade da conduta por falta de dolo ou mesmo pela suposta embriaguez
” (TJDFT, Ap no 0738875-62.2019.8.07.0001 – Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo – 2.12.2021).

Com efeito, a proteção jurídica da honra e imagem é premissa constitucional, prevista no art. 59, X,
“composta pelo somatório de valores que distinguem a dignidade do ser humano, o respeito das demais pessoas, seu bom nome e a sua reputação”,
sendo
“portanto, um direito fundamental, a preservação desses valores, em suma, a pessoa tem o direito de proteger a própria dignidade (SILVA, 2005)
” (Revista Científica Eletrônica do Curso de Direito, Injúria Racial E O Racismo No Universo Jurídico - Pedro Henrique Delfino Moreira dos Santos e Silvio Carlos Àlvares).

No caso, as ofensas proferidas pelo apelante - “otário”, “vagabundo” e “preto safado” – referentes a cor, atingiram a honra subjetiva da vítima, a justificar a sua condenação.

Ao caso, aplicável julgado desta e. Câmara:

“Não há como prosperar a tese de absolvição do crime de injúria racial sustentando a ausência de lesividade da conduta, nos termos do art. 386, III do CPP, estando evidenciado o animus injuriandi mediante o emprego de expressão discriminatória presente na conduta do apelante, tampouco cabe a sua desclassificação para a conduta disposta no art. 140, caput do CP.”
(Ap no 0002987-05.2019.8.11.0020 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 7.12.2021).

Logo, as pretensões absolutória/desclassificatória do apelante afiguram-se impertinentes.

Sobre o prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022